Tribunal: STF
Processo: ARE 1396260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO 1:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CRÉDITOS DE ICMS SOBRE BENS INTERMEDIÁRIOS. DESCABIMENTO. BENS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO DE USO, CONSUMO OU INTEGRANTES DO ATIVO FIXO DA EMPRESA PARA QUE SEJA APLICADO O PREVISTO NO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96, DENOMINADA LEI KANDIR. SENTENÇA REFORMADA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO QUE FICOU PREJUDICADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO.



    APELAÇÃO 2:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE CRÉDITOS DE ICMS SOBRE BENS INTERMEDIÁRIOS. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE A LIQUIDAÇÃO SE DESSE POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO DO ART. 502 DO CPC/15 QUE DEPENDE DE PEDIDO DAS PARTES. PARTE QUE PUGNA PELA REFORMA. RECURSO PREJUDICADO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 155, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Para realizar seu objeto social, necessitam de materiais como facas, fresas, lâminas de serra: serra circular, contra-facas, dentre outros.



    De modo a verificar referidos materiais e a sua contribuição ao produto final, ambos foram analisados na perícia de fls. 563/639, da qual deve ser ressaltado o seguinte:



    "Para se atingir as dimensões finais adequadas na produção de molduras solicitadas pelo mercado, o processo de transformação das toras até o produto final passa por uma sequência de cortes a fim de tornar o processo produtivo viável, para isso a escala produtiva é um elemento fundamental e neste contexto o fluxo que a madeira segue ao longo do processo deve contemplar equipamentos compatíveis para proporcionar a qualidade desejada."



    "A cerras circulares, cerra fitas, pastilhas e facas após serem desgastadas pelo uso, podem se afiadas para otimizar seu uso, até um determinado ponto em que não pode mais afia-los."



    O que se verifica, portanto, é que os materiais analisados, não fazem parte do produto final, mas sim do processo de industrialização da madeira, conforme trecho da perícia colacionado acima, servem para os cortes,etc."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente